Tribunal: CARF
Processo: 10293.900197/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.900197/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.461 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-107.821 da 5a Turma da DRJ/RJO, de 31 de maio de 2019
(fls. 61 a 71):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.900197/2012-36
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
24719.30322.221009.1.3.04-5854, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 44.201,60, referente a pagamento indevido de
IRRF - (código 0561) efetuado em 07/10/2008, período de apuração 05/08/2008.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 22, do qual a interessada teve ciência
em 18/07/2012 (fls 23 ), a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento em
questão estaria integralmente alocado a débito de IRRF, código 0561, do mês de agosto
de 2008, não havendo por este motivo excesso que pudesse ser reconhecido como
crédito.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 24/49,
apresentada em 17/08/2012, na qual preliminarmente alega a seu favor, em síntese, que:
- sua compensação foi efetuada em conformidade com o art 26 da IN 460/04;
- a verificação de seu crédito se deu por meio de confronto entre darfs e informações
prestadas em Dirf;
- o único argumento do despacho decisório para a não homologação da compensação foi
o fato de o darf indicado como origem do crédito pleiteado estar inteiramente alocado;
- Para o mesmo mês de agosto de 2008 foram efetuados dois pagamentos para o IRRF,
código 0561: Um no valor de R$ 44.201,60, que foi utilizado na declaração de
compensação que é objeto dos autos e outro no valor de R$ 31.211,87, recolhido em
23/10/2008. Tais recolhimentos totalizam R$ 75.413,47;
- conforme Dirf juntada aos autos, a interessada efetuou retenções de IRRF, código
0561, no mês de agosto de 2008, no total de R$ 32.555,37. Como recolheu R$
75.413,47, a diferença de R$ 42.858,10 constitui crédito líquido e certo;
- os darfs e a Dirf mencionados podem ser ratificados nos arquivos eletrônicos da RFB;
- o presente Per Dcomp, enviado em 22/10/2009, tem débitos e crédito coincidentes
com
outro
Per
Dcomp
enviado
em
27/11/2009
(Dcomp
34.117.67435.271109.1.3.04.2907). A única diferença entre os débitos reside no valor
de R$ 46,06;
- para evitar duplicidade de cobrança, os processos devem ser julgados
simultaneamente.
Ao analisar a manifestação de inconformidade da empresa contribuinte, a DRJ
deu provimento parcial ao pedido, cancelando as cobranças em duplicidade (débitos que haviam
sido lançados em duplicidade em 2 DCOMPs distintas), mantendo-se a cobrança dos débitos que
não se demonstraram em duplicidade, no valor de R$ 1.844,81 (conforme tabela 01 do
Acórdão recorrido, fls. 68/69), por entender a DRJ que a empresa contribuinte não teria
comprovado o erro que teria fundamentado a retificação promovida, implicando,
consequentemente, o não reconhecimento do crédito.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 80 a 86), aduzindo
que, no âmbito do valor R$ 1.844,81, estariam presentes valores que também estariam em
duplicidades, a saber:
Competência 05/2008: R$ 127,83;
Competência 10/2008: R$ 621,58;
Competência 11/2008: R$ 596,46;
Total: R$ 1.318,87
Segundo a recorrente, tais valores não teriam sido caracterizados como
duplicidade em virtude de que em um dos processos teriam sido lançados como código 0588 (IR
retido pagamento serviços não decorrentes de relação de emprego) e em outro processo teriam
sido lançados como código 0561 (IR retiro pagamento salários).
Em decorrência disso, a contribuinte reconhece ser a devida cobrança pelo valor
relativo às competências 11/2004 e 01/2008, que totalizam R$ 525,94.
Por fim, a recorrente requer o cancelamento das cobranças relativas aos valores
que totalizam R$ 1.318,87, conforme composição anteriormente mencionada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de cancelamento de cobranças de impostos sobre a renda retidos na fonte (códigos
0561 e 0588), ano-calendário 2008.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
03/10/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 78), face à intimação recebida em
04/09/2019 (vide A.R., fl. 76).
No entanto, entendo que a própria recorrente não requer o reconhecimento do
crédito informado na DCOMP, não sendo este o objeto de sua contestação, o que implica matéria
não impugnada, conforme estabelecido no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
É que, acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ, em
seu Acórdão, asseverou que seria possível a retificação da DCTF posterior ao Despacho
Decisório, no entanto, tal retificação dependeria da apresentação de meios hábeis de
comprovação.
A empresa contribuinte, no entanto, não se insurge contra tal fato, na medida em
que não busca denotar a comprovação do crédito, mas sim busca caracterizar a duplicidade de
cobrança de alguns dos débitos indicados.
Ou seja, a defesa da empresa contribuinte se limita a que não lhe sejam
imputados os débitos em virtude de que supostamente os mesmos estariam sendo cobrados em
duplicidade.
Em síntese, a recorrente alega que, no âmbito do valor R$ 1.844,81 (não
reconhecidos pela DRJ como cobrança em duplicidade; processo: 10293.900231/2012-72,
vinculado ao presente processo no 10293.900197/2012-36, conforme fl. 87; e processo:
10293900232/2012-17), estariam presentes valores que também estariam em duplicidades, a
saber:
Competência 05/2008: R$ 127,83;
Competência 10/2008: R$ 621,58;
Competência 11/2008: R$ 596,46;
Total: R$ 1.318,87
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

Nesse contexto probatório, em que pese a coincidência dos valores apontados
como duplicidade, não cabe a este CARF tratar de matéria relacionada a débitos em cobrança,
conforme adiante explanado.
Assim, o objetivo do recurso apresentado é o cancelamento do débito informado
na DCOMP e, por essa razão, e com base no princípio da oficialidade que rege o processo
administrativo fiscal, entendo que um eventual retorno dos autos à DRJ para uma análise mais
detalhada ou explícita acerca do pedido de cancelamento da DCOMP não corresponderia a
avanço na solução do questionamento da contribuinte, conforme passo a argumentar a seguir.
Não cabe a este colegiado, nem às DRJ, determinar cancelamento de DCOMP ou
de débitos ali informados.
O escopo da lide, em caso de compensação, submetida ao rito do processo
administrativo fiscal, é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão-somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem intentou provocar julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá
ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui--se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide submetida ao rito
processual do Decreto no 70.235/1972, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900197/2012-36

Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital